Tribunal: TJBA
Processo: 8050967-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050967-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: L. S. S. e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA POMBINHO NOGUEIRA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ANA CRISTINA POMBINHO NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SENTENÇA QUE DECLAROU A ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE AUMENTO APLICADO NOS ANOS INDICADOS NA INICIAL, DETERMINANDO A REDUÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR A PARTIR DE ABRIL/2019, POR CONTA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, §3º, V, DO CC).

PRAZO PRESCRICIONAL. AUTOR DA AÇÃO MENOR, NASCIDO EM OUTUBRO/2013, LOGO, ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRESENÇA DE INTERESSE DE INCAPAZ NO CASO EM TELA, DE MODO QUE NÃO CORRE O PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 198, I C/C ART. 3º AMBOS DO CÓDIGO CIVIL.

REAJUSTE ANUAL POR VARIAÇÃO DE CUSTOS E SINISTRALIDADE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL ALEGADO. AUMENTO UNILATERAL ABUSIVO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. PERÍODO DE 2015 A 2022. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO, A PARTIR DE 30/03/2021. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO,
PRO RATA
.
RECURSOS PROVIDOS, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8050967-26.2022.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante/Apelado L. S. S. representado por sua genitora e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE, A AMBOS OS RECURSOS,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça